Tribunal: TJES
Processo: 0000707-78.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000707-78.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR MENDES CODECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES.
MATERIALIDADE
AUTORIA
NÃO DISCUTIDAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA
COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS
DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial.

2. A grave ameaça do crime de roubo constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000707-78.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR MENDES CODECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AVELANIA BARBOSA LOBO MENENGUSSI - ES20286-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ARTHUR MENDES CODECO
,

contra a sentença de fls. 192/195, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo negada a pena substitutiva.

A materialidade e a autoria não são objeto de irresignação defensiva e estão de fato comprovadas.

Em razões recursais de fls. 213/214, a defesa requer: (1) a desclassificação da imputação de roubo para furto; (2) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (3) a fixação de honorários a defensora dativa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que no dia 23 de agosto de 2021, em frente ao imóvel localizado na Rua Morro Dantas, nº 795, bairro Centro, naquela Comarca de Pedro de Canário/ES, o apelante, de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular que estava na posse do ofendido João Victor Santana Oliveira.

Quanto ao pleito recursal de desclassificação do crime de roubo para furto simples, tenho que não merece prosperar, pois, ao contrário do que alega, ficou comprovada a grave ameaça exercida pelo réu, sobretudo pelas declarações da vítima prestadas em juízo (mídia anexa), onde afirmou que foi ameaçada pelo acusado:

“(...) A vítima J.V.S.O., acompanhada sua genitora Renilda Santana Santos Oliveira, ao ser inquirida em juízo (conforme Termo e link de arquivo de fls. 189/190)
disse que dele foi roubado um aparelho celular Xiaomi. Falou que o crime foi praticado por uma só pessoa e não lhe foi mostrada nenhuma arma de fogo. Disse que estava sentando na calçada mexendo no celular e o autor do fato passou e falou “passa o celular” e ameaçou de dar-lhe um murro, no que o celular caiu e ele ameaçou de dar-lhe outro murro, quando o mesmo levou o celular. Acrescentou que seu amigo foi atrás e o autor do fato colocou a mão na cintura como se tivesse armado e disse “vai vir desgraça?”, não sabendo precisar se realmente aquele estava armado.
Contou que o aparelho celular subtraído foi recuperado. Detalhou características do acusado, inclusive, que o mesmo tinha uma tatuagem no pescoço.
Falou que após os fatos reconheceu por foto a pessoa que foi presa na posse do celular como o assaltante. Ao ser mostrada à vítima, uma fotografia do acusado, reconheceu como sendo a do autor do roubo de seu celular
”. – destaquei.

Sabe-se que nos delitos patrimoniais a palavra da ofendida assume relevante valor probatório, notadamente quando as declarações são feitas de maneira cristalina, detalhando os fatos com segurança, e de acordo com as demais provas dos autos.

Corroborando a versão da vítima, tem-se os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante, Vilson Neves da Conceição e Adalto Lemos (mídia anexa).

Assim, avaliando as provas acostadas nos autos, entendo que é possível constatar, com segurança, o meio intimidatório direcionado à vítima, o que, sem dúvidas, configura a grave ameaça descrita no
caput
do artigo 157 do Código Penal.

Destarte, confirmo a condenação do apelante pela prática do crime de roubo simples.

Por outro lado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o delito foi perpetrado com grave ameaça à pessoa (art. 44, I, CP), razão pela qual afasto a tese defensiva.

E, por fim, o advogado que atua em processo penal, como Defensor Dativo, faz
jus
aos respectivos honorários em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado. Considerando o trabalho desenvolvido pela Defensora Dativa (Avelânia Barbosa Lobo, OAB/ES 20.286), nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.